Tribunal: TJMT
Processo: 1022499-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1022499-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GUSTAVO VIEIRA
IMPETRADO: SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Vieira, contra o ato, indigitado de coator, praticado, em tese, pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso e do Presidente do INDEA-MT, consistente na preterição do Impetrante na sua convocação como membro da Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT.
O Impetrante noticiou, em síntese, ser servidor público do INDEA-MT, ocupando o cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal/Medicina Veterinária, sendo que, atualmente, encontra-se lotado no município de Peixoto de Azevedo.
Afiançou que participou do processo seletivo para lotação de servidores nas Unidades de Correição do Sistema de Correição do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 001/2020-CGE/MT, tendo sido classificado, na lista geral, na 77a colocação.
Disse que, para o INDEA-MT, foi prevista e existência de 03 (três) vagas, e que, depois de todas as fases do certame, restou classificado dentro do número de vagas destinadas ao seu órgão de lotação.
Narrou que, para compor as referidas vagas, destinadas ao INDEA-MT, foram nomeados os servidores Paulo Henrique Rodrigues Ernst e Dolglas Albino da Silva.
O Impetrante afirmou que o servidor Dolglas Albino da Silva foi classificado na 98a colocação da lista geral, de sorte que, no seu entender, foi preterido na designação, para compor a Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT, porque melhor classificado que aquele.
Defendeu, então, a violação do seu direito líquido e certo, de sorte que postulou a concessão da medida liminar, para:
i) SUSPENDER o ato de designação do Sr. Dolglas Albino da Silva para compor a Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT, nos termos da Portaria no 0002/2020/CGECOR/INDEA, publicada no Diário Oficial no 27.859, de 19 de outubro de 2020, págs. 11 e 12;
ii) DETERMINAR que as autoridades coatoras procedam com a designação do Sr. Gustavo Vieira para compor a Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT;
Em despacho inaugural, determinei a intimação do Impetrante para que promovesse a emende a inicial, com a finalidade de promover a inclusão, como litisconsorte passivo necessário, de Dolglas Albino da Silva.
No mesmo despacho, determinei a intimação das autoridades Impetradas, para que se manifestassem acerca do pedido de liminar.
O Impetrante promoveu a emenda à inicial (id. 65857498), bem como, as autoridades Impetradas apresentaram as respectivas informações (id. 67140486 e id. 68369468).
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, acolho a emenda à inicial, promovida pelo impetrante, e determino a inclusão de Dolglas Albino da Silva no polo passivo da demanda.
Como visto na síntese, Gustavo Vieira insurge-se contra o ato, indigitado de coator, praticado, em tese, pelo Secretário Controlador-Geral o Estado de Mato Grosso e do Presidente do INDEA-MT, consistente na preterição do Impetrante na sua convocação como membro da Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Na espécie, tenho que, a princípio, falece a relevância dos motivos em que se fundam o pedido na inicial, ou seja, o fumus boni juris.
Com efeito, conforme noticiou o Secretário Controlador-Geral do Estado, ora Impetrado, a classificação do servidor no processo seletivo não garante a este a sua lotação, ou a participação, na comissão processante do seu órgão de origem.
De fato, extrai-se do Edital n. 001/2020-CGE/MT, nos itens 1.1 e 1.10, o seguinte:
1.1 Esse processo seletivo é de caráter geral, sendo que não necessariamente os servidores aprovados serão lotados ou participarão de comissões processantes do seu órgão ou entidade de origem, com base no art. 73, da Lei Complementar no 207, de 29 de dezembro de 2004.
(...)
1.10 No caso de aprovação de servidores não lotados em Cuiabá, a decisão de remoção/lotação ficará ao encargo da autoridade máxima do órgão a que pertence o servidor, observados os princípios do Interesse Público, Conveniência e Oportunidade para designação dos selecionados.
In casu, conforme se verifica do documento de id. 67140486, pág. 04, o Presidente do INDEA-MT, autoridade máxima do órgão a que pertence o servidor, não anuiu com a remoção do Impetrante para a Unidade de Correição do órgão, pelo fato de ele ser o único profissional do seu perfil no Município de Peixoto de Azevedo, além de atender outros municípios vizinhos, e a sua ausência, para compor a referida comissão, causaria prejuízo à defesa sanitária animal.
Diante desse cenário, nos termos da previsão editalícia, fica reservada à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir pela disponibilização do servidor para compor a sobredita unidade setorial de correição, antes mesmo de ser observada a ordem de classificação do certame.
Logo, entendo que não foi configurada, ao menos nessa sede de cognição não exauriente, a violação do direito líquido e certo do Impetrante.
Nessa esteira, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, qual seja, o fumus boni juris, inexiste a probabilidade de concessão da ordem, de sorte que o não deferimento do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a medida de urgência vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação dos Impetrados, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Cite-se a pessoa de Dolglas Albino da Silva, para responder à impetração, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.